Tribunal: TJMT
Processo: 1037242-19.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037242-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOARI FONTES DA SILVA - CPF: 086.625.171-53 (RECORRENTE), VALTER DA SILVA - CPF: 208.331.301-10 (ADVOGADO), CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 49.013.819/0001-82 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1037242-19.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOARI FONTES DA SILVA e ITAU UNIBANCO S.A
.

Recorrido:
JOARI FONTES DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A
e
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA
.

Data do Julgamento:
14 a 16
/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Conquanto o recorrente

Itaú Unibanco S.A

afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, foi ele quem efetuou os descontos do seguro e repassava os valores. Deste modo, o promovido torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços. Destarte, reconheço a responsabilidade da instituição financeira em responder por eventual dano causado ao consumidor. Preliminar rejeitada.

2.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrado que o reclamante contratou o serviço que legitime os descontos na conta corrente que recebe seu benefício previdenciário.

3.

Não havendo a comprovação da contratação, o valor descontado da conta corrente deve ser restituído ao reclamante, conforme fixado na sentença.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais em favor do autor, além de confirmar a liminar anteriormente deferida. Na petição inicial, o autor alegou que renegociou a dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, porém o banco continuou a realizar descontos em sua folha de pagamento após a quitação do parcelamento em dezembro de 2023. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, sustentando negligência da instituição financeira. O banco, por sua vez, defendeu que os descontos eram devidos e que a sentença foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação da dívida; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois o banco, ao deixar de efetuar corretamente os descontos acordados, causou o saldo devedor atual, assumindo a responsabilidade exclusiva pela falha.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor decorrente dos descontos indevidos.

6.

Recurso improvido.”
(N.U 1008900-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025